Tribunal: TJDFT
Processo: 0004503-36.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0004503-36.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JARDINS MANGUEIRAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. EMBARGADO: RONALDO RODRIGUES DOS SANTOS, CONDOMINIO JARDINS DAS PAINEIRAS D E S P A C H O Intime-se o embargante Jardins Mangueiral Empreendimentos Imobiliários S.A. para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, informando se ainda tem interesse no julgamento colegiado dos embargos de declaração de ID no 9020642, uma vez que a matéria já foi pacificada pelo STJ, ou se considera que os embargos estão prejudicados, possibilitando que se requeira, no mesmo prazo, a desistência do recurso, nos termos do art. 998 do CPC. Fica cientificado o embargante sobre a possibilidade de aplicação da multa do art. 1.026, §2o, do CPC, caso a E. 5a Turma do TJDFT verifique que a manutenção do julgamento dos embargos de declaração tem caráter protelatório. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador